Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-83.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800312-83.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: FRANCINETE VASCONCELOS GAIA

PROCURADOR: JOSE DIEGO WANZELER GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800312-83.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: PALOMA TAVARES FEITOZA

AGRAVADO: FRANCINETE VASCONCELOS GAIA

ADVOGADO: JOSE DIEGO WANZELER GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, determinando o depósito judicial de 50% dos valores pagos pela agravada.

A decisão segue orientação da Súmula nº 543 do STJ, assegurando a imediata restituição das parcelas pagas pelo consumidor, em caso de desistência unilateral do contrato, respeitando o percentual de retenção previsto contratualmente.

Manutenção da decisão que não configura antecipação de tutela satisfativa, pois preserva os interesses das partes até decisão final, evitando prejuízos maiores e garantindo a efetividade do processo.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800312-83.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: PALOMA TAVARES FEITOZA

AGRAVADO: FRANCINETE VASCONCELOS GAIA

ADVOGADO: JOSE DIEGO WANZELER GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
FRANCINETE VASCONCELOS GAIA
.

A decisão agravada deferiu em parte o pedido liminar do autor e determinou que a construtora ré realizasse o depósito em juízo do valor correspondente a 50% do total pago pela autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, até o limite do valor do imóvel.

Alega o agravante que a decisão agravada está causando lesão grave ou de difícil reparação, pois não cabe devolução de valores em sede liminar, já que se trata de tutela satisfativa que acaba sendo o próprio mérito da ação. Sustenta que o apartamento foi entregue com expedição de habite-se em 21/01/2015 e não existe mora.

Argumenta que o contrato assinado pelas partes prevê retenção de 50% dos valores em caso de desistência unilateral.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Foi apresentada contrarrazões ao agravo de instrumento.

Contra a decisão monocrática foi interposto agravo interno

Houve a determinação de comprovação de pagamento de custas

Houve a determinação para correção de falhas na digitalização dos autos principais.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

À secretaria , para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800312-83.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: PALOMA TAVARES FEITOZA

AGRAVADO: FRANCINETE VASCONCELOS GAIA

ADVOGADO: JOSE DIEGO WANZELER GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Ressalta-se, primeiramente, que contra a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo, houve a interposição de agravo interno, contudo, o presente feito já remonta o ano de 2017 e está apto para julgamento do mérito recursal, tendo sido garantido às partes a ampla defesa e contraditório. Sendo assim, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, passo a proferir voto do agravo de instrumento n. 0800312-83.2017.8.14.0000, estando este com seus pressupostos de admissibilidade preenchidos, restando prejudicado o mencionado agravo interno.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Batuíra Empreendimentos Imobiliários LTDA e Alzete Empreendimentos Imobiliários LTDA, contra decisão que, em sede de tutela provisória, deferiu o pedido de Francinete Vasconcelos Gaia para que as agravantes depositassem em juízo 50% do montante pago pela agravada na aquisição de um imóvel.

As agravantes alegam que a decisão antecipou indevidamente os efeitos da tutela final, uma vez que o contrato prevê a retenção de 50% dos valores em caso de desistência unilateral e, ademais, não haveria mora por parte delas.

É preciso inicialmente compreender que a legislação consumerista é clara ao posicionar o consumidor como a parte mais frágil nas relações de consumo, especialmente em transações imobiliárias, onde frequentemente o adquirente de boa-fé sofre com ações unilaterais e por vezes abusivas por parte de construtoras e incorporadoras. Neste sentido, a Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é explícita ao afirmar que deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

A decisão agravada, ao determinar a restituição de 50% dos valores pagos, não apenas seguiu a diretriz sumular como, efetivamente, se mostrou prudente ao ponderar sobre as especificidades do caso, determinando um percentual que não excedesse a metade do valor já pago, o que se configura como medida equilibrada e cautelosa, evitando maiores prejuízos às partes envolvidas e preservando o objeto da lide até o julgamento final da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a restituição de valores deve ser imediata, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe de 10/12/2013.)

Constata-se que a decisão de primeiro grau de garantir a devolução de parte do valor pago encontra respaldo não apenas na legislação consumerista como também na jurisprudência pátria, que reconhece o direito do consumidor à restituição de parte substancial dos valores pagos, sendo que no caso em tela, respeitou-se, inclusive, o percentual de retenção estipulado contratualmente para casos de desistência da avença. Portanto, não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Ressalta-se que o percentual de de retenção dos valores pagos, ainda será objeto de análise perante o juízo a quo, que após a instrução processual, deverá avaliar se a medida de retenção deve ser mantida no percentual de 50%, conforme a decisão agravada, ou se adequar à outra medida, cabendo ao julgador singular a análise deste percentual em momento processual oportuno.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme exposto no presente voto.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2024